Tribunal: CARF
Processo: 10950.725076/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO PELA ALÍQUOTA REDUZIDA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por terceiro não exclui a responsabilidade tributária por infrações do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725076/2013-99
ACÓRDÃO
2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVANA MARCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
OPÇÃO PELA ALÍQUOTA REDUZIDA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus
efeitos em relação às competências posteriores à data do referido
recolhimento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) ERRO DE
PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por
terceiro não exclui a responsabilidade tributária por infrações do
contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725076/2013-99
2
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente após ter sido constatado,
ao término do procedimento fiscal (fls. 13-19), o não recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias do próprio sujeito passivo devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
sobre a remuneração recebida pela prestação de serviços às pessoas físicas de 2008 em razão de
cruzamento dos dados declarados pela Recorrente em sua Declaração Anual de Ajuste do Imposto
de Renda Pessoa Física – DIRPF, tendo sido aplicada multa simples de 75% agravada em 50%pelo
não atendimento das intimações enviadas.
Foi apresentada Impugnação pela Recorrente (fls. 81-93) em que defende a
ocorrência de decadência do lançamento com base no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional (CTN), pede que seja reconhecido o direito do contribuinte individual recolher a
contribuição no patamar mínimo de 11%, alega que foram desconsideradas as despesas
operacionais para aferição da base de cálculo referentes ao exercício da atividade de odontologia
e pede a relevação da multa em razão de o contribuinte ser pessoa enferma e ter realizado
cirurgia de grande porte.
Sobreveio o acórdão no 06-65.460, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA (fls. 118-
128), que entendeu pela procedência parcial da impugnação para reconhecer a decadência do
período compreendido entre 01/2008 e 08/2008 e manteve o lançamento por entender que não
foi comprovada a opção de recolhimento à alíquota de 11%, além de ressaltar a competência da
fiscalização para exigir eventuais valores não pagos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725076/2013-99
3
No tocante à dedutibilidade das despesas, alega que foi apresentada declaração
simplificada de imposto de renda, opção que é definitiva após o término do prazo regulamentar,
além de ressaltar que não foi apresentado o Livro Caixa dentro das normas especificadas.
No tocante às penalidades, reconheceu-se que a multa de ofício foi agravada pelo
não atendimento das intimações realizadas pela fiscalização, além de não ter sido comprovada a
impossibilidade de seu atendimento pela demonstração do período em que a contribuinte esteve
internada.
Cientificada em 19/08/2019 (fl. 290), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
25/06/2019 (fls.134-145), em que aborda os mesmos argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Assim, passo ao pleito principal da Recorrente, que consiste na possibilidade de se
aferir, pela documentação acostada aos autos, se houve a opção pela Recorrente de recolher a
contribuição previdenciária à alíquota de 11%, conforme lhe seria assegurado pela Lei
Complementar no 123 de 2006.
Pela análise da argumentação e das provas sobre este ponto, verifico que não
assiste razão à Recorrente.
Embora a Recorrente alegue, genericamente, que o recolhimento das contribuições
deveria se dar à alíquota de 11% por se tratar de profissão regulamentada prestada a pessoa
física, destaco que esta não apresentou qualquer comprovante de que os rendimentos em
questão foram auferidos por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Ademais, não se nega que é facultado aos contribuintes optarem pelo recolhimento
da contribuição previdenciária à alíquota de 11% quando estes abdicarem do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, exceção à regra geral que leva à aplicação da
alíquota de 20%, in verbis:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (...)

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725076/2013-99
4
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Veja que a demonstração do exercício da opção é necessária por implicar em
renúncia a um direito previdenciário por um exercício de vontade do beneficiário. Assim, existem
dois tipos de contribuintes à previdência social, um que é tributado à alíquota de 20% e goza do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e outro que, embora recolha o tributo à
alíquota de 11%, não terá o direito de aposentadoria por tempo de contribuição.
Neste particular, conforme se extrai da Instrução Normativa (IN) SRP no 3, de 2005,
ao regulamentar a forma de efetivação da opção por parte dos contribuintes ao recolhimento da
alíquota reduzida, prevê a necessidade de demonstração do recolhimento com código de
pagamento específico para a “opção: aposentadoria apenas por idade”, nos termos do artigo 79, §
11, da referida IN.
Inclusive, o entendimento reiterado do CARF é no sentido de que a demonstração
do recolhimento em guia própria com a discriminação do exercício da opção é necessária para a
efetivação da opção e só opera efeitos para os exercícios posteriores, conforme julgados
exemplificativos abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
ALÍQUOTA DE 11% E BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DESCABIMENTO. O
contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos, respeitado
o limite máximo do salário-de-contribuição. É incabível a aplicação do disposto no
art. 21, § 2o, da Lei 8212/91, na hipótese de inexistência de formalização da
opção, pelo contribuinte individual, da exclusão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição. (Acórdão 2004-000.048, proferido pela 4a Turma
Extraordinária da 2a Seção, sob relatoria de JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI,
sessão do dia 29/08/2023)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2008 PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
AUSENTE. A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública e
pode ser declarada a qualquer tempo e instância administrativa, não se
sujeitando às preclusões temporal e consumativa que normalmente se sucedem
pela inércia do sujeito passivo. PLANO SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725076/2013-99
5
OPÇÃO. Para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do § 2o do
art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual tem de adotar código de
pagamento específico (1163 ou 1180), deixando de ter direito à aposentadoria
por tempo de contribuição. A legislação não ampara a opção retroativa, ainda
mais com o objetivo de se desconstituir o lançamento de ofício. (Acórdão no
2005-000.119, proferido pela 5a Turma Extraordinária da 2a Seção, sob relatoria
de SHEILA AIRES CARTAXO GOMES, sessão do dia 30/10/2023)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2009 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos
em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
(Acórdão no 2004-000.167, proferido pela 4a Turma Extraordinária da Segunda
Seção, sob relatoria de MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão do dia
28/12/2023)

Verifico que a Recorrente não comprova o seu recolhimento à alíquota de 11% com
o exercício da “opção: aposentadoria apenas por idade”, de modo que não procede este capítulo o
Recurso Voluntário.
O segundo ponto trazido pela Recorrente diz respeito à necessidade de que fossem
consideradas as despesas incorridas para a geração da receita, tendo em vista que a remuneração
do profissional liberal não corresponde aos honorários recebidos.
Embora seja verdadeira a premissa de que “a remuneração do profissional liberal
não corresponde aos honorários recebidos”, novamente a questão cinge-se à comprovação das
despesas incorridas no exercício de profissão regulamentada, mediante apresentação de Livro
Caixa, o que não ocorreu.
Assim, tem-se que a Recorrente declarou o rendimento em sua DIRPF sem
consignar as despesas incorridas, valores estes que foram utilizados pela fiscalização como base de
cálculo para o lançamento de contribuições previdenciárias e em nenhum momento foi
comprovada a inexatidão ou irregularidade da base de cálculo adotada pela fiscalização, o que
leva à improcedência também deste capítulo do Recurso Voluntário.
No tocante à relevação das multas aplicadas por erros praticados pela contabilidade
e uma suposta impossibilidade física e desconhecimento das irregularidades, entendo que
também não assiste razão a recorrente.
Destaco que a atividade contábil exige uma confiança por parte do contratante,
tendo em vista que eventuais erros ou omissões praticados pelo profissional contratado resultam
em infrações imputadas ao contratante. Esse racional decorre da leitura do artigo 135 que
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725076/2013-99
6
assegura a responsabilidade pessoal do mandatário quando houver infração à lei em conjunto
com o contribuinte.
Ademais, sobre o desconhecimento da infração e sobre a impossibilidade de
comparecer fisicamente à repartição fiscal, tenho as seguintes considerações. Conforme consta à
fl. 8, houve entrega de correspondência destinada Recorrente com o intuito de cientificá-la acerca
do início de procedimento fiscal; à fl. 12 a entrega de correspondência do “termo de intimação
fiscal no 01/13”.
As referidas correspondências foram recebidas e a Recorrente não questiona
nulidade dessas tentativas de intimação, apenas alega que as desconhecia. A ausência de
comprovação de vício na intimação torna impossível conhecer o argumento de desconhecimento
da Recorrente.
Por fim, a Recorrente aduz a impossibilidade física de responder à intimação fiscal
de forma genérica e apresenta em conjunto com o Recurso extensa documentação médica.
Destaco que a comprovação da impossibilidade de atender à intimação deve cotejar o prazo que
foi concedido pela fiscalização e o período em que a Recorrente ficou fisicamente indisponível
para atendê-la.
Neste particular, embora a Recorrente alegue genericamente que houve a
indisponibilidade física por problemas de saúde e não faça o cotejo do prazo ou mesmo informe
em qual documento residiria a comprovação de seu direito, após análise da documentação
verifico que restou comprovada a internação apenas no período de 03/06/2013 a 11/06/2013 (fl.
270) e em 20/10/2013 (fl. 287).
A despeito de ter sido anotado o recebimento da correspondência em “01/06/13”
referente à segunda intimação (fl. 12), destaco que a correspondência foi postada em 28/06/2013
e recebida em 01/07/2013, conforme carimbos constantes do mesmo documento, razão pela qual
considero esta data como marco inicial do prazo para resposta à intimação por parte da
Recorrente e, com isso, afasto a concomitância do prazo de internação com o concedido pela
fiscalização.
Assim, tenho que a internação comprovada pela Recorrente nos autos não coincide
com o período concedido pela fiscalização para que prestasse seus esclarecimentos. Embora seja
compreensível que o foco da Recorrente fosse sua saúde em momento posterior à internação, não
há hipótese que autorize a relevação da penalidade, motivo pelo qual é improcedente também
este tópico recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725076/2013-99
7

Fl. 300
DF CARF MF
Original